Tribunal: TJDFT
Processo: 0726625-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726625-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO RECORRIDO: NOÉLIA LIMA BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. POSTAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 220 da Constituição Federal, “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5o, IV, V, X, XIII e XIV". 2. O princípio constitucional da liberdade de expressão deve ser exercido com responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que atinja a honra, imagem e o direito de intimidade da pessoa abrangida pela postagem na rede social. 3. Para a quantificação do prejuízo moral, o juiz deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima pelo dano, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza o enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares. 4. A sentença monocrática condenou autor-reconvindo e a ré-reconvinte ao pagamento de indenização por danos morais, já que ambos publicaram mensagens ofensivas contra o outro na rede social Twitter. O valor fixado mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelas partes, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das vítimas/ofensoras. 5. Apelações conhecidas e não providas. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando não haver praticado qualquer ato capaz de gerar o dever de indenizar a contraparte. De outro lado, assevera que o valor da indenização devida pela recorrida merece majoração. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES, OAB/PE 23.610 (id 31188953, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a apreciação das teses recursais, seja quanto ao afastamento de sua condenação à indenização da recorrida, seja quanto à majoração do valor da indenização fixada a seu favor, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1948139/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021. Registre-se, ainda: “A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1867343/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/2/2022). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES, OAB/PE 23.610. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012